Tribunal: STM
Processo: 7000174-57.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. APLICAÇÃO. ARTIGOS 396 E 396-A DO CPP. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RHC 142.608. STF. MODULAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Cabe conhecer de Habeas Corpus profilático, destinado a suspender atos processuais ou impugnar medidas que possam importar em prisão futura com aparência de legalidade, porém intrinsicamente contaminada por ilegalidade anterior, desde que não esteja em uso como sucedâneo recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Unanimidade. Tem-se que recente Decisão do Supremo Tribunal Federal (RHC 142.608) reconheceu a aplicabilidade dos artigos 396 e 396-A do CPP subsidiariamente ao âmbito da Justiça Militar da União, no que concerne à Defesa Prévia do Acusado. Ocorre que, da leitura do julgado, observa-se que, em razão de modulação, tal aplicabilidade deve se dar somente em algumas ocasiões. Observa-se que, em regra, para os Processos cuja instrução já fora iniciada antes da data da publicação da ata de julgamento do RHC 142.608 (19/12/2023), a ausência de oportunização de oferecimento de defesa prévia não conduz à ilegalidade ou nulificação da persecução criminal. Deve ser consignado se a defesa requereu expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação, sob pena de não haver o enquadramento fático-jurídico ao aresto do STF. Ordem denegada. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000174-57.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: CLÁUDIO MARCELO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
PACIENTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS", E EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM, TENDO EM VISTA A
FUNDAMENTAÇÃO ESPOSADA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000174-57.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: CLÁUDIO MARCELO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
PACIENTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. APLICAÇÃO. ARTIGOS 396 E 396-A DO
CPP. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RHC 142.608.
STF.
MODULAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
AO
CASO.
ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
Cabe conhecer de Habeas Corpus profilático, destinado a suspender atos
processuais ou impugnar medidas que possam importar em prisão futura com
aparência de legalidade, porém intrinsicamente contaminada por ilegalidade
anterior, desde que não esteja em uso como sucedâneo recursal. Preliminar de
não conhecimento rejeitada. Unanimidade.
Tem-se que recente Decisão do Supremo Tribunal Federal (RHC 142.608)
reconheceu a aplicabilidade dos artigos 396 e 396-A do CPP subsidiariamente
ao âmbito da Justiça Militar da União, no que concerne à Defesa Prévia do
Acusado. Ocorre que, da leitura do julgado, observa-se que, em razão de
modulação, tal aplicabilidade deve se dar somente em algumas ocasiões.
Observa-se que, em regra, para os Processos cuja instrução já fora iniciada antes
da data da publicação da ata de julgamento do RHC 142.608 (19/12/2023), a
ausência de oportunização de oferecimento de defesa prévia não conduz à
ilegalidade ou nulificação da persecução criminal.
Deve ser consignado se a defesa requereu expressamente a concessão de
oportunidade para apresentação de resposta à acusação, sob pena de não haver o
enquadramento fático-jurídico ao aresto do STF.
Ordem denegada. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000174-57.2024.7.00.0000
40001361819 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem, tendo em vista a
fundamentação esposada.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico
Dr. Marcelo da Silva Trovão, em favor de MARCELO CAVALHEIRO e de CLÁUDIO
MARCELO DA SILVA, ambos respondendo à Ação Penal Militar (APM) nº 7000178-
74.2018.7.01.0001, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
Em síntese, alega o Impetrante que os pacientes respondem à Ação Penal
Militar, com denúncia recebida em 3/6/2018.
Mais além, afirma que deixaram de ser observadas pelo Juízo a quo as regras
contidas nos artigos 396 e 396-A do CPP.
Assim, entende a defesa que houve violação à garantia fundamental do devido
processo legal e da ampla defesa, devendo ser inquinados todos os atos posteriores ao
recebimento da denúncia.
Ao fim, liminarmente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do
presente writ e, no mérito, que seja decretada "a nulidade de todos os atos processuais desde
o recebimento da denúncia, a fim de que a autoridade supostamente coatora, fixe prazo para
os pacientes apresentarem a resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A, do
Código de Processo Penal Comum, em aplicação subsidiária do Código de Processo Penal
Militar."
Aportados os autos a este Tribunal e distribuídos à minha relatoria, solicitei
informações para a autoridade indigitada coatora, reservando-me apreciar o pleito de liminar
após a chegada delas (evento 11).
As prófícuas informações aportaram aos autos (evento 15).
Por intermédio de decisão, de minha lavra, entendi estarem ausentes os
requisitos autorizadores para a concessão da liminar, motivo pelo qual a indeferi (evento 17).
O Parquet Milicien, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, preliminarmente, opina pelo não conhecimento do
presente writ, diante da inadequação da via eleita, e, no mérito, pela não concessão da ordem,
por falta de amparo legal.
Intimado o Impetrante.
É o Relatório.
7000174-57.2024.7.00.0000
40001361819 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Em prólogo, antes de enfrentar o mérito, faz-se premente analisar a preliminar
de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
Por ocasião do oferecimento do parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
opina pelo não conhecimento do remédio heróico por inadequação da via eleita.
A preliminar não merece acolhimento.
Pois bem, não se está a olvidar que este Tribunal possui entendimento no
sentido de não conhecer de habeas corpus com intuito de combater a não aplicação dos
artigos 396 e 396-A do CPP (HC nº 7000208-03.2022.7.00.0000. Relator Min. Artur Vidigal
de Oliveira. Julgamento em 1º/6/2022).
Também, não se está a desprezar que o recurso adequado à espécie seria a
correição parcial, consoante o teor do art. 498, alínea "a", do CPPM, porquanto, se o
Impetrante considera que o magistrado a quo laborou em equívoco ao indeferir a
apresentação de defesa prévia aos Acusados, teria havido erro de procedimento a ser
combatido por recurso específico.
Ocorre que, no caso concreto, sequer houve o indeferimento por parte do Juízo
quanto à apresentação de defesa prévia. Compulsando os autos, verifica-se que não houve
pedido da parte nesse sentido. Ou seja, não há que sequer falar em eventual error in
procedendo por parte do Juízo, na medida em que, na época oportuna para eventual
propositura da peça defensiva - agosto de 2018 -, esta Justiça possuia entendimento
consolidado no sentido do não cabimento do instituto previsto nos artigos 396 e 396-A do
CPP.
Portanto, de valia salientar o distinguishing entre o caso sub examine e o aresto
citado, qual seja, o HC nº 7000208-03.2022.7.00.0000. Neste, os acusados, em momento
oportuno, peticionaram ao Juízo a fim de que fosse concedida vista à defesa para
apresentação de resposta à acusação (Ação Penal nº 7000780-60.2021.7.01.0001, evento 42).
Em trecho decotado do Acórdão do habeas corpus, do qual se busca fazer a
distição, consta que:
Por Despacho de 10 de fevereiro de 2022, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS indeferiu o pleito nos seguintes
termos, in verbis (Evento 51 da APM nº 7000780-60.2021.7.01.0001): "(...) INDEFIRO os
pedidos de aplicação dos Artigos 396, 396-A do CPP, uma vez que tal Artigo não se aplica as
ações penais militares que são reguladas pelas normas do Código de Processo Penal Militar
como estabelece seu Artigo 1º, sem possibilidade de aplicação do Diploma invocado pelas
nobres Defesas, conforme dispõe o inciso III do seu Artigo 1º, salvo nos casos omissos
conforme prevê o Artigo 3º do Estatuto Castrense. Quanto a realização do interrogatório, de
acordo com o Artigo 400 do CPP, nada a ser apreciado, tendo em vista que esta Justiça
Especializada já o observa por força do HC de nº 127.900 do STF. (...)"
7000174-57.2024.7.00.0000
40001361819 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Destaque nosso).
Ou seja, este remédio heroico apresenta particularidades que não se encartam
nos parâmetros de incidência do citado precedente, na medida em que, neste writ, não houve,
em momento oportuno, requerimento da parte pela aplicação do instituto da resposta à
acusação.
A propósito do cabimento, propriamente dito, do writ, o doutrinador Norberto
Avena (Processo Penal esquematizado. 2ª ed. São Paulo: Método, 2010. p. 1.085), refere-se
ao denominado habeas corpus profilático, destinado a suspender atos processuais ou
impugnar medidas que possam importar em prisão futura com aparência de legalidade, porém
intrinsicamente contaminada por ilegalidade anterior. Neste caso, a impugnação, dando força
normativa à Constituição, não visaria ao constrangimento ilegal à liberdade de locomoção já
consumado ou à ameaça iminente de que ocorra esse constrangimento, mas sim a
potencialidade de que este constrangimento venha a acontecer.
Diante disso, em observância ao primado da ampla defesa, e, sobretudo para
que não se incorra este Tribunal no non liquet, neste caso, faz-se premente que o habeas
corpus seja conhecido.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM e
conheço do presente habeas corpus.
MÉRITO
Superada a preliminar, no mérito, argumenta a defesa (evento 1):
Com efeito, no dia 07-09-2017, o Ministério Público Militar ofereceu extensa denúncia
contra vários supostos envolvidos, inclusive contra os pacientes, estes por suposta prática
dos crimes capitulados no art. 320, do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, do
CP c.c art. 53, do CPM e art. 79, na forma do art. 251, caput, em continuidade delitiva, na
forma do art. 71, do CP e art. 53, do CPM.
Em 03-06-2018, a denúncia foi recebida pelo Magistrado de piso, iniciando à referida Ação
Penal.
No entanto, deixou-se de ser observado pelo juízo de primeiro grau a regra contida nos arts.
396 e 396-A do Código de Processo Penal Comum, perfeitamente aplicável ao Código de
Processo Penal Militar.
A Justiça Militar da União integra o Poder Judiciário e deve se adequar as mudanças do
ordenamento jurídico, ainda mais numa situação excepcional de julgar civis em tempo de
paz, de modo a assegurar a implementação das garantias fundamentais ao direito de defesa,
com condições benéficas ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. O que vem
acontecendo é que o Supremo Tribunal Federal vem modificando entendimentos desse
Colendo Superior Tribunal Militar, para o que antes, seria a não aplicação de normais
gerais, por questões de política criminal, hoje, em muitos casos, as referidas normais e
princípios gerais de direito vem sendo aplicados corriqueiramente, como por exemplo, o
interrogatório do réu ao final do procedimento (regra do artigo 400, do CPP - HC 127.900 –
Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 03.03.2016).
7000174-57.2024.7.00.0000
40001361819 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In causu, houve prejuízo à defesa na medida em que houve violação a garantia fundamental
ao devido processo legal, teria oportunidade os réus, ora paciente, de melhor exercer seu
direito de defesa, vez que não foi dada oportunidade, inclusive ex officio, da parte apresentar
a resposta à acusação.
(Destaques do original e acrescentados em sublinhado.)
Tem que recente Decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu a
aplicabilidade dos artigos 396 e 396-A do CPP subsidiariamente ao âmbito da Justiça Militar
da União, no que concerne à Defesa Prévia do Acusado. Ocorre que, da leitura do julgado,
observa-se que, em razão de modulação, tal aplicabilidade deve se dar somente em algumas
ocasiões. Veja-se:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309).
Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação
de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação,
nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em
que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação
de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente
denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar
(corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o
fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 1.
Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal
Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército
para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros
blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a
ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos
respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil.
2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem
administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos
trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3.
Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas
finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 3.
Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas
finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4.
Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº
127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do
interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em
detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 4. Viabilidade jurídica do pedido de
aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal
militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em
trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP,
art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.
6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição,
notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado
como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao
processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da
especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas
no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são
7000174-57.2024.7.00.0000
40001361819 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regidos pela Lei nº 8.038/90. 6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos
constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento
do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das
normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se
sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à
acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite
perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais
do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art.
5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i)
reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de
manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal
Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de
apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 8. Recurso provido
parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso
concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais
subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao
recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-
A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da
publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado,
ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de
oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
(STF. Plenário. RHC 142.608. Relator: MIN. EDSON FACHIN. Julgamento: 11/12/2023.
Publicação 14/4/2024.) (Destaques nossos.)
Assim, tem-se que, em regra, para os Processos cuja instrução já fora iniciada
antes da data da publicação da ata de julgamento do RHC 142.608, a ausência de
oportunização de oferecimento de defesa prévia não conduz à ilegalidade ou nulificação da
persecução criminal. É o caso destes autos.
Com efeito, conforme narrado na própria impetração, a defesa não requereu
expressamente a concessão de oportunidade para a apresentação da resposta à acusação no
momento oportuno.
A publicação da referida Ata de Julgamento ocorreu em 19/12/2023, ou seja,
após a data de início da instrução da Ação Penal nº 7000178-74.2018.7.01.0001, em agosto
de 2018.
Do mesmo modo, observa-se que a Defesa não requereu expressamente a
concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação, como previsto na
modulação acima transcrita. Não há, portanto, no presente caso, como acolher a
argumentação exposta pelo impetrante tendente a nulificar os atos processuais desde o
recebimento da denúncia.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM e de denegar a ordem tendo em vista a fundamentação
exposada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000174-57.2024.7.00.0000
40001361819 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001361819v8 e do código CRC 876feee3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 2/7/2024, às 12:48:21
7000174-57.2024.7.00.0000
40001361819 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR